Tribunal: TJDFT
Processo: 0742424-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0742424-44.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: 2M PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E HOLDINGS LTDA EMBARGADO: DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 2MC COMERCIAL EXPORTADORA DE MADEIRA LTDA. (agravante/réu) em face da decisão Id. 53574716, que não conheceu do Agravo de Instrumento, por manifesta inadmissibilidade. Na petição Id. 58153888, a Agravante e o Agravado informam a perda superveniente do objeto deste recurso. Na origem, constata-se que foi proferida sentença de extinção do processo, em razão da homologação de acordo firmado entre Damião Frutuoso da Silva e Camilo Cola Filho nos autos do Processo n° 0710214-97.2024.8.07.0001 (Id.192068149). Resta, portanto, prejudicado a análise do presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora